Tribunal: STF
Processo: AI 650106
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-05-20
Data de publicação: 2008-05-20

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. VIOLAÇÃO A DISPOSITIVOS
   INFRACONSTITUCIONAIS. IMPOSSIBILIDADE. FIXAÇÃO. OFENSA
   REFLEXA.
I - A violação a dispositivos infraconstitucionais não
   enseja o cabimento de recurso extraordinário.
II - O acórdão
   recorrido decidiu a questão à luz da interpretação da legislação
   infraconstitucional aplicável à espécie.
III - A alegada
   violação ao art. 5º, XXXV e LV, da Constituição, pode configurar,
   em regra, situação de ofensa reflexa ao texto constitucional, o
   que inviabiliza o conhecimento do recurso extraordinário.
IV -
   Agravo regimental improvido.